Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-60.2021.8.11.0027
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000603-60.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUAN FELIPE CAMPOS MOTA - CPF: 061.903.191-30 (APELANTE), NILTON JESUS DE SOUZA - CPF: 690.609.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA CONCEICAO - CPF: 013.384.911-21 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEITON ROSA ROMAN - CPF: 014.507.541-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVON GOMES DE ALVARENGA - CPF: 879.618.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MERCANCIA. APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se a dúvida quanto à destinação da droga apreendida impõe a desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para consumo próprio.

III. Razões de decidir

3.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da destinação mercantil do entorpecente, nos termos do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

4.

No caso concreto, a quantidade de droga apreendida (duas porções de pasta base de cocaína e um invólucro de ácido bórico), aliada às circunstâncias dos fatos e à ausência de outros elementos que corroborem a finalidade mercantil, não permite concluir, com segurança, que o entorpecente destinava-se ao tráfico, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a desclassificação do tráfico para o crime de posse de droga para consumo próprio quando não há provas concretas da finalidade mercantil da substância apreendida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige a demonstração inequívoca da destinação mercantil do entorpecente apreendido. 2. Havendo dúvida sobre a finalidade da droga apreendida, deve-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
, desclassificando-se a conduta para o crime de posse de entorpecente para consumo próprio.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 383, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.604.641/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025, DJEN de 13/3/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RUAN FELIPE CAMPOS MOTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RUAN FELIPE CAMPOS MOTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.º 1000603-60.2021.8.11.0027, em que foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos
de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais constantes do ID 263356873, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado,
vindica a
desclassificação do narcotráfico
para o delito de
porte de entorpecente para consumo pessoal
, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, por entender que restou comprovada a destinação da droga para consumo próprio.

Em contrarrazões vistas no ID 263356876,
o
Parquet
repele a tese defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 264044276, opinou pelo
provimento
do recurso interposto pela defesa, para que seja acolhido o pleito desclassificatório da conduta.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte na exordial acusatória que, no dia
13/06/2021
, aproximadamente às 00h15min, em logradouro público situado na Rua Zacarias Fraga Silveira, Bairro Jardim Planalto, nas imediações da Praça Jardim Planalto, o denunciado
RUAN FELIPE CAMPOS MOTA
, plenamente consciente da ilicitude de sua conduta, foi flagrado na posse de substâncias entorpecentes sem a devida autorização legal ou regulamentar, destinadas ao tráfico ilícito de drogas. A apreensão incluiu
duas porções e fragmentos de substância análoga à pasta base de cocaína e uma unidade de ácido bórico
, conforme consignado no auto de constatação provisória.

Consoante apurado no respectivo inquérito policial, na data e local supracitados, uma guarnição da Polícia Militar, no curso de patrulhamento ostensivo preventivo, procedeu à abordagem de uma motocicleta Yamaha YBR-125, placa NJN-4280 (MT-Rondonópolis), cor vermelha, conduzida pelo denunciado. Durante a busca pessoal, localizou-se no interior de seu bolso um invólucro plástico contendo duas pedras e fragmentos de substância análoga à pasta base de cocaína, além de uma unidade de ácido bórico. Questionado sobre a origem dos entorpecentes,
RUAN FELIPE
afirmou tê-los adquirido no mesmo dia, em um estabelecimento comercial situado na Rua Fernando Correa da Costa, de propriedade de um indivíduo identificado como “Ranieri”, alegando destinação para consumo pessoal.

Posteriormente, a testemunha
José Carlos da Conceição
compareceu ao local da abordagem, declarando ser usuário de substâncias ilícitas e relatando que, durante uma confraternização envolvendo o denunciado e outros usuários, emprestou-lhe sua motocicleta para a aquisição de bebidas alcoólicas.

Segundo consta na denúncia, em sede de interrogatório, o ora denunciado confirmou ter adquirido os entorpecentes na cidade de Rondonópolis-MT, no Bairro Cidade de Deus ou Parque São Jorge, de uma pessoa desconhecida no Bar do Fausto. Alegou, ainda, que utilizaria a água boricada para processar a substância com vistas à sua conversão em cocaína para consumo próprio, tendo desembolsado a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) pela aquisição dos entorpecentes.

Concluiu o
Parquet
que a dinâmica dos fatos, ou seja, a aquisição da droga em município diverso, a abordagem em flagrante durante o transporte e a posse concomitante de insumo comumente empregado na manipulação de entorpecente,

revelam indícios inequívocos de que a finalidade precípua da substância apreendida era a mercancia ilícita. [Denúncia, ID 263356765].

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise da tese aventada nas razões recursais.

I –
DA PRETENSA
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO
DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
:

Como único estandarte recursal, a defesa objetiva
a desclassificação do narcotráfico para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil da droga apreendida com o apelante
RUAN FELIPE
, corroborada a prova de que é usuário de tóxicos, a autorizar a aludida desclassificação, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão lhe assiste!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 263354785) e do Auto de constatação provisória de substância entorpecente (ID 263354792), que constou a captação no cenário delitivo de
02 (duas) porções e fragmentos menores de pasta base de cocaína e 01 (um) invólucro de ácido bórico
. Cumpre destacar que o laudo pericial, acostado ao ID 263356767, não foi incluído na compilação dos documentos dos autos por motivo técnico.

No tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, porquanto carentes de provas reais nesse sentido.

O acusado
RUAN FELIPE
, interrogado em ambas as fases da persecução criminal [ID, 263354790 e relatório de mídias, ID 263356836],
negou categoricamente qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes
, admitindo apenas ser usuário de pasta base de cocaína e que, no dia dos fatos, foi abordado na posse da substância para uso pessoal. Afirmou jamais ter declarado que obteve a droga com um indivíduo chamado
Ranieri
, tampouco que estivesse comercializando entorpecentes, conforme alegado pelo policial durante a audiência. Destacou que adquiriu tanto a droga quanto o ácido bórico na Comarca de Rondonópolis/MT, sustentando que utilizaria o composto químico para “
virar
” a substância, aumentando seu volume para consumo inalatório. Alegou, ainda, não saber o nome do vendedor, pois a compra ocorreu no estabelecimento conhecido como “Bar do Fausto”. Por fim, ao ser questionado, afirmou conhecer
Ranieri
apenas de vista, justificando que, na cidade de Itiquira, “todos se conhecem”.

Os policiais militares
Nilton Jesus
,
Kleiton Rosa
e
Ronivon Gomes
, perante a autoridade policial, narraram que, d
urante patrulhamento ostensivo no bairro Jardim Planalto, a equipe policial abordou a motocicleta Yamaha YBR 125, cor vermelha, placa NJN 4280/MT – Rondonópolis, conduzida por
RUAN FELIPE
, suspeito de envolvimento em furtos e na entrega de entorpecentes para um indivíduo identificado como Ranieri. Na busca pessoal, foi localizado no bolso do casaco do ora recorrente um invólucro plástico contendo duas pedras e fragmentos de substância com características de pasta base de cocaína. Questionado,
RUAN
confirmou tratar-se de entorpecente e afirmou tê-lo adquirido de
Ranieri,
em um bar situado na Rua Fernando Correa da Costa, para consumo próprio. No entanto, não informou a origem do veículo nem sua real propriedade.

Discorreram que, durante a abordagem,
José Carlos da Conceição
apresentou-se como proprietário da motocicleta e declarou tê-la emprestado ao suspeito para a compra de bebidas. Acrescentou que
RUAN FELIPE
e
Eustáquio
, vulgo “Maisena”, estavam em uma confraternização e são usuários de pasta base de cocaína. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito
RUAN FELIPE
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Posteriormente, já na Delegacia de Polícia Civil de Itiquira, uma busca minuciosa revelou em posse do detido um invólucro plástico contendo pó branco, identificado pelo próprio como ácido bórico. [ID 263354783, ID 263354786 e ID 263354787].

O
único
policial militar auscultado em juízo,
Nilton Jesus
,
narrou que, na data dos fatos, estava de serviço juntamente com os colegas Roman e Alvarenga, realizando patrulhamento ostensivo preventivo no bairro Jardim Planalto, quando abordaram uma motocicleta conduzida por
RUAN FELIPE
. Relatou que, à época, o acusado era suspeito de ter cometido furtos e roubos na cidade, além de haver informações de que ele supostamente realizava entregas de entorpecentes para um indivíduo conhecido como
Ranieri
.

Prossegue asserindo que, d
urante a busca pessoal, localizaram junto ao corpo de
RUAN
um invólucro contendo algumas pedras de substância similar à pasta base de cocaína, o que foi confirmado pelo próprio acusado. Ao ser questionado sobre a origem e a finalidade do entorpecente,
RUAN
informou que havia adquirido a droga com
Ranieri
em um bar de propriedade deste e que seria para seu uso pessoal, porém, recusou-se a revelar para onde estava se deslocando e de quem era a motocicleta. Nesse momento, um segundo indivíduo apareceu no local e declarou que a motocicleta lhe pertencia, afirmando que havia emprestado o veículo para que o ora acusado fosse buscar cervejas, pois estavam em uma confraternização na residência de um terceiro, acrescentando que tanto ele, quanto o anfitrião da confraternização e o
RUAN
, eram usuários de pasta base.

Continuou seus relatos aduzindo que, ao conduzirem o apelante até a delegacia, foi realizada nova busca pessoal, sendo encontrado outro invólucro junto ao seu corpo, contendo um pó esbranquiçado, que o próprio
RUAN
identificou como ácido bórico. Afirmou que os entorpecentes estavam acondicionados em um plástico e, salvo engano, foram localizados em um dos bolsos da vestimenta que o acusado trajava. Esclareceu que a droga estava fracionada em pedras, todas dentro do mesmo invólucro, e que, ao seu ver, não estava pronta para comercialização, especialmente pelo fato de também terem encontrado o ácido bórico com o increpado. Explicou, ao final, que essa substância é utilizada para fracionar a pasta base, aumentando o volume do entorpecente. [Relatório de Mídias, ID 263356836].

A testemunha
José Carlos da Conceição
, ouvida apenas na seara extrajudicial, disse apenas “
que estava em uma festa na casa do Borracha, conhecido pelo prenome de Eustáquio, que havia emprestado a motocicleta Yamaha YBR 125 de Cor Vermelha para RUAN FELIPE, buscar algumas cervejas; QUE a respeito do entorpecente localizado com RUAN não tinha nenhum envolvimento ou conhecimento;”
[ID 263354788].

Dessume-se, portanto, da prova judicializada, a versão do réu perante a autoridade policial e em juízo, no sentido de que é apenas usuário de drogas e que estava na posse da pasta base de cocaína e do ácido bórico, aduzindo que utilizaria esse insumo químico para fazer o “
pó virado
” e consumir pela via nasal. Em ambas as fases assumiu ter adquirido os materiais ilícitos na cidade de Rondonópolis-MT.

Por outro lado, subsiste o depoimento judicial de um dos policiais militares que atuaram na ocorrência, o qual relatou que, durante patrulhamento rotineiro, abordaram o apelante enquanto este conduzia uma motocicleta. Na busca pessoal, encontraram pasta base de cocaína e, após uma segunda revista mais minuciosa, localizaram um invólucro contendo ácido bórico. Ademais, o policial afirmou que o acusado declarou informalmente à guarnição ter adquirido a droga com um indivíduo chamado
Ranieri
e que esta se destinava ao seu uso pessoal. Destacou, ainda, que a polícia possuía informações de que
RUAN
era suspeito de cometer furtos e de, supostamente, entregar drogas a mando de
Ranieri.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do agente delitivo deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

Não se pode desconsiderar, também, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, são dotados de presunção de veracidade e devem prevalecer sobre a negativa de autoria quando esta estiver isolada nos autos, desde que suas assertivas estejam em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório.

Entretanto, no caso em exame, a tese do acusado de que seria apenas usuário de drogas encontra-se em consonância com as próprias circunstâncias da prisão, bem como com a quantidade de entorpecentes apreendidos [
duas porções e fragmentos menores de pasta base de cocaína, além de um invólucro de ácido bórico
]. Ademais, tal versão coaduna-se com os depoimentos judiciais do agente de segurança pública, que confirmou a apreensão da droga e do ácido bórico no bolso do acusado durante a ocorrência, tendo este assumido que os entorpecentes se destinavam ao seu consumo pessoal. Ressalte-se que o policial apenas possuía informações sobre o suposto envolvimento do recorrente com furtos e entrega de drogas para um indivíduo chamado
Ranieri.

Sendo assim, por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização do estupefaciente, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas nucleares previstas no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não se pode simplesmente presumir que o entorpecente apreendido destinava-se à mercancia ilícita.

Não se olvida, ademais, que o convencimento da ocorrência do tráfico ilícito de drogas possa ser formado com parâmetro em um conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente, desde que suficientes e harmônicos, sobretudo diante da manifesta dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização propriamente dita, bem como de se obter de terceiros a certeira imputação da narcotraficância atribuída a outrem.

Entretanto, para a prolação de um édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, mister o respaldo em provas firmes e contundentes n
o sentido de demonstrar a destinação mercantil do entorpecente, mesmo porque, havendo dúvida sobre a finalidade da substância ilícita, impõe-se a desclassificação por força do aforismo
in dubio pro reo
.

In casu
, não se desconsidera o fato de a droga ter sido encontrada durante a abordagem policial, restando suficientemente comprovado que
02 (duas) porções e fragmentos menores de pasta base de cocaína e 01 (um) invólucro de ácido bórico
foram apreendidos com o suspeito, o qual nega qualquer relação com o comércio malsão, assumindo somente sua condição de usuário; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.

Não se descarta a possibilidade de o apelante ter praticado o delito de narcotráfico, considerando as estratégias comumente adotadas por aqueles envolvidos nessa prática criminosa para se esquivarem da ação punitiva estatal. Todavia,
é inegável a evidente fragilidade probatória dos autos, que contêm apenas indícios de que o acusado estaria traficando drogas e de que haveria informações sobre a suposta entrega de entorpecentes a mando de um terceiro chamado Ranieri, os quais não foram corroborados pelos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório
.

Aliás, n
ão se verifica a existência de elementos aptos a indicar que aquele material ilícito se destinava à comercialização, bem como não há provas seguras de que
RUAN FELIPE
estivesse traficando. Inclusive, como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça, “
No caso em comento,
não é possível precisar a quantidade exata de droga apreendida
, uma vez que o laudo de constatação não especificou o peso das porções e o laudo acostado no id. 263356767 apresentou erro, o que possibilita apenas aferir quantidade de porções, quais sejam, 02 porções de cocaína e 01 porção de bórico, mas não permite concluir a destinação mercantil”
(sic, ID 264044276, p. 3).

Ademais,
não há notícias de que o recorrente estivesse sendo investigado por envolvimento com o comércio de entorpecentes, muito menos foi preso em flagrante com apetrechos comumente utilizados no narcotráfico
. E, como dito em linhas volvidas, dos depoimentos colhidos nos autos, observa-se que
RUAN FELIPE
sustenta que é usuário de narcóticos, embora confirme que no passado já esteve envolvido com outros crimes, negando a prática do crime de tráfico de drogas no caso concreto; versão com certa verossimilhança, afinal,
tem-se somente a apreensão de entorpecente, sendo imperioso reconhecer a ausência de provas da mercancia
.

Assim, muito embora tenha sido apreendido material ilícito durante a operação policial –, essa evidência não é suficiente para lastrear a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sendo
de rigor a pretendida desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo.

A propósito, colaciono recente julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PEQUENA QUANTIDADE E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA. 23, 21G DE COCAÍNA E 0,57G DE MACONHA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual a parte agravante busca reverter a condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para conduta menos gravosa. A condenação foi baseada na apreensão de pequena quantidade de entorpecentes e em elementos de prova que, segundo a defesa, seriam insuficientes para comprovar a intenção de comercialização. I

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em determinar se os elementos probatórios presentes nos autos, especificamente a quantidade e a natureza da droga apreendida, permitem a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revaloração das provas permite concluir que a quantidade de droga apreendida, bem como a ausência de elementos concretos que indiquem a prática de tráfico, são insuficientes para configurar o crime de tráfico, impondo a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para uso pessoal, em conformidade com o princípio do in dubio pro reo
.

4.
A jurisprudência do STJ admite a desclassificação de tráfico para uso pessoal em situações excepcionais, onde não é necessária a reanálise do acervo fático-probatório, mas apenas a revaloração de fatos incontroversos e provas já colhidas
.

5.
A recente tese fixada pelo STF no Tema 506, que presume a condição de usuário para quem adquire, guarda, ou transporta até 40 gramas de cannabis sativa, reforça a aplicação do princípio da presunção de usuário em casos de pequena quantidade
. IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO”
. (STJ, AREsp n. 2.604.641/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 13/3/2025.) – destaquei.

Destarte, acolho o pedido de desclassificação do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 atribuído ao réu
RUAN FELIPE CAMPOS MOTA
para
o crime do art. 28 do mesmo diploma normativo, cujo julgamento é da
competência do Juizado Especial Criminal
, nos termos do §2.º do art. 383 do Código de Processo Penal, a tornar imperativa a
remessa dos autos eletrônicos ao juízo competente, para aplicação das sanções administrativas cabíveis
.

II –
CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RUAN FELIPE CAMPOS MOTA
nos autos da ação penal n.º 1000603-60.2021.8.11.0027 – Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
,

para
desclassificar

a imputação
do crime de tráfico de drogas para aquele inserto no
artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006
, com determinação de
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação
das sanções administrativas cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025